Tribunal: STF
Processo: ACO 3085
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE RECONHECIDA E SANADA. 



    1.  Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão em embargos de declaração em agravo interno. Alegação de obscuridade e contradição.



    2.  Obscuridade sanada pelo reconhecimento da correlação da controvérsia dos presentes autos com a AO 1.726. 



    3.  Ausência de contradição na decisão embargada, uma vez que as questões relativas à AO 1.726 deverão ser apreciadas naqueles autos, inclusive a eventual desistência, que é uma prerrogativa da parte. 



    4.  Embargos de declaração parcialmente providos.